Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705717-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUGENIA DUARTE BRAULIO, MARIA SUZANA DE ALMEIDA, MESCIAS ALVES DE SOUSA, PEDRO CARLOS DE CARVALHO, RUI FERREIRA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA EUGENIA DUARTE BRAULIO contra decisão proferida pela i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708113-07.2022.8.07.0018 ajuizado pela agravante e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação do executado. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora